Tribunal: STF
Processo: HC 260567
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Arai de Mendonça Brazão e outra, em favor de Andrius Ricardo Laurindo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 2.207.053/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso especial interposto por ANDRIUS RICARDO LAURINDO, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição da República, contra acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação Criminal n. 1500218-19.2023.8.26.0140). 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, pelo delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (e-STJ fl. 305). 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena pelo crime de tráfico para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo as penas privativas de liberdade de ambos os delitos pelas penas restritivas de direitos de prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, fixando o regime inicial aberto (e-STJ fl. 303).



    [...]



    Neste recurso especial, o recorrente alega violação aos arts. 28 da Lei n. 11.343/2006 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal (e-STJ fl. 324), sustentando que a condenação pelo crime de tráfico de drogas foi baseada em presunções e que a posse de munição desacompanhada de arma de fogo não configura crime. 



    Requer, ao final, o provimento do recurso especial para desclassificar o delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e absolver o recorrente em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003. 



    O recurso especial foi admitido parcialmente, apenas quanto à alegação de atipicidade do crime de posse de munição (e-STJ fls. 348/349)”. (www.stj.jus.br)



    O recurso especial não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento em 18.8.2025.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja o presente habeas corpus recebido, e, no mérito, seja concedida a ordem ao writ, com vistas à desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto pelo artigo 28 da Lei nº 11.343/06, bem como, à absolvição do paciente quanto ao delito previsto pelo artigo 12 da Lei nº 10.826/03, nos termos do artigo 386,inciso III do Código de Processo Penal.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Entendi que não seria possível, no presente caso, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista que consta do acórdão de apelação que foram realizadas campanas " nas quais constatou-se a comercialização de drogas no local", além de constar também que "verificaram que o réu trabalhava nesse local". 



    Destaca-se que a alteração da conclusão das instâncias de origem demandaria incursão em elementos de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula n. 7/STJ. 



    Com relação ao pedido de absolvição do crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, tem-se que "a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a apreensão de munições, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, em contexto de flagrante por crime de tráfico de drogas afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito previsto no Estatuto do Desarmamento" (AgRg no HC n. 918.122/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025). 



    Ademais, "os crimes de porte de arma de fogo e munição são de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva" (HC n. 953.376/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025)”. (eDOC 6)



    Os autos revelam que o paciente vinha sendo investigado por tráfico de drogas e que, no dia do fato que originou o presente processo, policiais foram cumprir mandado de busca e apreensão, expedido diante dos fortes indícios da prática do tráfico. Veja-se:



    “QUE é policial civil desta especializada e informa que prestou auxílio ao policial civil Marcelo, pertencente ao Setor de Investigações da Polícia Civil de Chavantes-SP, em uma investigação de um ponto de venda de drogas em um estabelecimento comercial denominado TABACARIA MARESIA, localizada na Rua João Amâncio de Moraes, 60, Centro, em Chavantes-SP, onde o proprietário seria Rafael e, posteriormente foi apurado que havia outro proprietário que foi, posteriormente identificado como sendo o Indiciado Andrius Ricardo Laurindo; QUE juntamente com o policial civil Marcelo realizou várias campanas, em dias alternados, para apurar a veracidade das denúncias, sendo que visualizaram nas campanas, uma grande movimentação de pessoas aparentando serem usuários de drogas no local dos fatos, e, no local, sempre estava presente o Indiciado, aparentando fazer a venda de drogas. O depoente esclarece ainda, que, em uma das campanas, foi possível fotografar ao longe, o indiciado aparentando estar em uma situação de transação de venda de drogas com um usuário não identificado, onde o indiciado estando na porta do estabelecimento comercial adentra no interior do comércio, e logo em seguida, retorna entregando algo ao usuário e este passa outro objeto para o indiciado e, após isto, o indivíduo desconhecido (usuário) sai do local dos fatos. QUE devido a isto, foi representado ao juízo da comarca de Chavantes a expedição de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar para o local dos fatos, vindo referida representação a ser deferida, conforme processo nº 1500193-06.2023.8.26.0140, Vara Única da Comarca de Chavantes-SP. Nesta data, foram dar cumprimento com apoio de outros policiais ao mandado de busca e apreensão, onde encontraram, no interior do estabelecimento comercial, o Indiciado Andrius, onde o mesmo foi cientificado do teor do mandado de busca e apreensão domiciliar para o local dos fatos; QUE procedeu busca pessoal no Indiciado e localizou nos seus bolsos dianteiros da bermuda do lado direito, dois aparelhos celulares, e, no bolso esquerdo dianteiro, uma carteira contendo a quantia de R$192,00 (cento e noventa e dois reais) distribuídos em uma nota de cem reais; uma de cinquenta reais; duas de vinte reais e uma nota de dois reais. Ainda na busca pessoal, o depoente encontrou, no bolso traseiro direito da bermuda do indiciado, três grandes porções de cocaína embaladas em forma de rocha bruta, ainda não fracionadas para a venda, as quais, tem o peso aproximado de 15g, sendo que a droga apreendida, se fosse fracionada a cada meia grama de porção, renderia cerca de vinte e cinco ou trinta porções de cocaína, cada uma vendida a cerca de R$ 50,00(cinquenta reais); QUE por fim, o depoente e o policial civil Marcelo perguntaram ao indiciado sobre a procedência das drogas apreendidas, e o indiciado nada declarou; QUE o depoente e o policial civil Marcelo apuraram que o indiciado é socio proprietário do local dos fatos, juntamente com a pessoa de Rafael Luiz Laurindo, fato este que foi descoberto após o pedido de mandado de busca e apreensão; QUE o indiciado autorizou por meio audiovisual que os policiais civis fizessem busca em sua residência, onde foi localizada pelo depoente, no quarto do indiciado no interior do guarda-roupas, uma munição de calibre 32, em meio aos seus pertences, vindo o indiciado a confessar a propriedade e informou que a encontrou sem falar maiores detalhes. Em face de tais fatos, confirmou-se que no local dos fatos estava sendo realizado o tráfico de drogas e, por isto, o depoente exarou voz de prisão ao indiciado e este juntamente com as drogas, dinheiro, munição, e aparelho celular foram conduzidos até esta Delegacia, onde a Autoridade Policial após tomar ciência dos fatos e pelo laudo pericial ficou convicta quanto ao estado flagrancial e determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor do indiciado, o qual foi recolhido à Cadeia Pública de São Pedro do TurvoSp. Por fim, relata que a esposa do indiciado tomou ciência de sua prisão, tendo acompanhado as buscas na residência e o indiciado foi assistido por sua advogada Gabrielle Aparecida da Silva”. (eDOC 2)



    Desse modo, a baixa massa apreendida não tem o condão de desclassificar o crime, exatamente porque comprovado o envolvimento do paciente com o tráfico.



    A propósito, quando vendida toda a droga, é possível que o traficante não possua nem mesmo um grama, quando abordado pela polícia, de modo que o reconhecimento do crime de posse de droga para consumo não se verifica a partir da quantidade unicamente.



    Nada a reparar.



    Por fim, quanto à munição, não vislumbro, por fim, a incidência do princípio da insignificância no caso concreto, sobretudo porque apreendida durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão, em que restaram recolhidas a munição e droga.



    Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIOS OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta. Precedentes: HC 138.157 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/06/2017; RHC 128.281, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/08/2015; HC 120.214-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 22/09/2015; RHC 117.566, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 16/10/2013; HC 110.792, Rel. minha relatoria, DJe de 07/10/2013. 



    2. O potencial ofensivo ou a quantidade de arma, munição ou acessório não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedente: HC 148.269 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/03/2018.



    3. Não se desconhece que há precedentes em sentido contrário oriundos do STJ. Ocorre que o simples fato de haver dissenso jurisprudencial entre os Tribunais Superiores quanto ao ponto evidencia que a decisão atacada, tendo aderido a uma das duas correntes, não é teratológica, porquanto concernente a entendimento de reconhecido respaldo jurídico.



    4. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.



    5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC 158.087 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28.9.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 11.10.2018 PUBLIC 15.10.2018)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente